Tribunal: STF
Processo: SL 1501
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Pretensão idêntica à veiculada na SL 1.500/RN. Litispendência. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São Miguel do Gostoso/RN, com objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pela Juíza Convocada Berenice Capuxú, Relatora do Agravo de Instrumento nº 0809206-41.2021.8.20.0000, que deferiu a antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, determinando, por conseguinte, que o Município de São Miguel do Gostoso a abstenha de cobrar a exação sobre a transferência do imóvel em questão, até o julgamento deste recurso; autorizando, desde já, a transferência do imóvel para incorporação do patrimônio da empresa agravante em integralização de seu capital social, determinando-se a emissão, pela Secretaria Municipal de Tributação, de documento autorizativo da transferência sem incidência do tributo, sem prejuízo de ulterior recolhimento da exação, acaso, no mérito, seja o recurso desprovido. 



    2. Consta dos autos que a empresa Estrelão Projetos e Serviços para Energias Limpas Ltda., ora interessada, ajuizou ação anulatória de lançamento tributário perante o Juízo de Direito da comarca de Touros/RN (Processo nº 0800704-62.2021.8.20.5158), à alegação de aplicável, ao caso, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, pois, segundo alega, referida norma alcança a operação de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital, bem como a operação de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ainda que o valor de avaliação do bem, indicado pelo Fisco, venha a exceder a quantia pela qual este tenha sido dado para fins de integralização de capital social.



    O Juízo de primeiro grau deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, para determinar que o Município reconheça a imunidade tributária do art. 156, § 2º, I da CF/88, quanto a integralização do capital social pela autora, só podendo cobrar ITBI em relação ao valor que exceder a cota do social da empresa, no caso nos observando os valores indicados: R$ 6.481.371,00 - R$ 654.000,00 = R$ 5.827.371,00 ITBI devido: R$ 233.094,84.



    Inconformada, a parte ora interessada interpôs agravo de instrumento, oportunidade na qual a Relatora deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender, na íntegra, a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos originários, decisão essa que o autor pretende ver sustada na presente via processual. 



    3. O Município de São Miguel do Gostoso/RN, após discorrer longamente a respeito do art. 156, § 2º, I, da Constituição da República, aponta a existência, neste Supremo Tribunal Federal, de precedente julgado sob o rito da repercussão geral (RE 796.376-RG/SC, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes – Tema 796). Naquela assentada, fixada a seguinte tese: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.



    Segundo argumenta o município em questão, a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação do ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social. Não se admite, portanto, que a pretexto de criar uma reserva de capital, que se pretenda imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, em claro prejuízo ao Fisco Municipal e ao interesse público. 



    Afirma, nesse contexto, que o presente caso concreto, ao contrário do que dispôs a Desembargadora Convocada, se amolda perfeitamente ao decidido pelo STF quando do julgamento do Tema nº 796. 



    Sustenta que interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os valores referentes à imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, de modo que resta demonstrado, portanto, a violação da decisão proferida com efeito erga omnes pela Corte Estadual. 



    À título de demonstração do periculum in mora, aduz que a ausência de pagamento de tributos causa impacto direto aos cofres públicos, em claro prejuízo ao interesse público, na medida em que impossibilita a execução de políticas públicas, privilegiando o interesse privado, ocasionando grave lesão à economia pública.



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809206-41.2021.8.20.0000.



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, a presente suspensão de liminar, registrada à Presidência desta Casa, apresenta petição inicial e documentos probatórios semelhantes aos veiculados na SL 1.500/RN. 



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. 



    6. Nesse contexto, nego seguimento à presente suspensão de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora